Tribunal: TJES
Processo: 5007524-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007524-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLENE MARIA LIMA ALVES

AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
RELATIVA – COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.149.198/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 4/4/2023).

2. Depreende-se da documentação carreada que a Agravante logrou comprovar que é hipossuficiente à luz da legislação vigente, notadamente porque percebe renda mensal de um salário-mínimo a título de aposentadoria, razão pela qual deve a mesma litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARLENE MARIA LIMA ALVES contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos de origem n.º 5017177-51.2023.8.08.0012.

Alega a agravante, em síntese, que requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça, eis que é aposentada e recebe um salário-mínimo, não podendo arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Afirmou que ajuizou a demanda originariamente perante o Juizado, porém diante da necessidade de perícia, a demanda precisou ser debatida na Justiça Comum.

Pugna pela concessão de efeito ativo ao presente recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, concedendo-se o beneplácito pleiteado.

Pela decisão id. 8848153, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pela Agravante.

Transcorrido
in albis
o prazo para apresentar Contrarrazões, ao que se verifica do andamento processual.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007524-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLENE MARIA LIMA ALVES

AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNE JUNIOR

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARLENE MARIA LIMA ALVES contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos de origem n.º 5017177-51.2023.8.08.0012.

Alega a agravante, em síntese, que requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça, eis que é aposentada e recebe um salário-mínimo, não podendo arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Afirmou que ajuizou a demanda originariamente perante o Juizado, porém diante da necessidade de perícia, a demanda precisou ser debatida na Justiça Comum.

Pugna pela concessão de efeito ativo ao presente recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, concedendo-se o beneplácito pleiteado.

Pela decisão id. 8848153, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pela Agravante.

Transcorrido
in albis
o prazo para apresentar Contrarrazões, ao que se verifica do andamento processual.

Pois bem.

Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.
Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
Precedentes.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.149.198/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 4/4/2023). (Grifei).

No caso vertente, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao indeferir a gratuidade da justiça, consignou que a documentação acostada aos autos não seria suficiente para comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

Todavia, como já destacado na decisão de deferimento da tutela recursal, depreende-se da documentação carreada que a Agravante logrou comprovar que é hipossuficiente à luz da legislação vigente, notadamente porque percebe renda mensal de um salário-mínimo a título de aposentadoria, razão pela qual deve a mesma litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Neste tocante, o art. 98 do CPC estabelece a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça em favor de toda “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

De acordo com o art. 99, § 3º, do CPC, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Ademais, provada a parca renda mensal, não verifico a presença de outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício. Ao contrário, entendo que o próprio objeto da demanda na origem (ação anulatória de um empréstimo consignado de R$ 704,92) evidencia a condição de hipossuficiência e vulnerabilidade da então autora.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento, reformando-se a decisão objurgada para conceder a gratuidade da justiça em favor da Agravante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.